Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processo civil. Apelação cível. Ação de exigir contas. Segunda fase. Contas não prestadas. Condenação mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença proferida na segunda fase da ação de exigir contas, a qual declarou não prestadas as contas pelo mandatário, fixou o valor devido com base nos demonstrativos apresentados pelo espólio e delimitou o período de apuração, com determinação de decote de valores estranhos ao intervalo examinado. A sentença também condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, diante do inadimplemento do dever legal de prestar contas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa, bem como se subsiste a condenação decorrente da não apresentação das contas, inclusive diante da alegação de confusão patrimonial.
III. Razões de decidir
3. Não se reconhece nulidade da sentença quando todas as questões capazes de influenciar o resultado do julgamento são adequadamente enfrentadas, observando-se que o julgador não está obrigado a examinar individualmente cada argumento das partes quando irrelevante para o desfecho jurídico.
4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas desnecessárias, inúteis ou incompatíveis com a natureza da segunda fase da ação de exigir contas, especialmente quando a prestação de contas depende de documentação que o próprio mandatário deveria ter fornecido.
5. A responsabilidade de prestar contas decorre da administração de bens ou interesses alheios e exige demonstração completa e organizada das receitas e despesas, não bastando alegações genéricas ou informações fragmentadas.
6. Preclusão consumada na primeira fase quanto ao dever de prestar contas, sendo inviável rediscutir a existência da obrigação na segunda fase do procedimento, nos termos dos arts. 354, parágrafo único, e 507 do CPC.
7. A ausência de apresentação de contas na forma legal autoriza sua rejeição e enseja a condenação do responsável, conforme previsto no CPC, sendo irrelevante a alegação de confusão patrimonial quando inexistente identidade subjetiva entre credor e devedor.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 11, 370, 371, 489, 550, 551, 552, 668; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2095360, 0702108-42.2021.8.07.0005, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25/02/2026; Acórdão 2024755, 0735389-98.2021.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23/07/2025; Acórdão 1966721, 0729141-82.2022.8.07.0001. Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 06/02/2025; e Acórdão 2099676, 0001796-27.2018.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 05/03/2026.